Tribunal: TJES
Processo: 5010833-09.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010833-09.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZAMIR APARECIDA FERREIRA GAMA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5010833-09.2024.8.08.0048

RECORRENTE: LUZAMIR APARECIDA FERREIRA GAMA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO CONSTATADA. PLÁSTICO DESBLOQUEADO PELO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO EM VÁRIAS OPORTUNIDADES. AFASTADA A ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL INDENIZÁVEL.IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
LUZAMIR APARECIDA FERREIRA GAMA
em face de
BANCO BMG SA
, na qual a parte autora aduz, em síntese, que firmou contrato com o banco requerido acreditando ser empréstimo consignado simples, contudo, ao consultar seus extratos, observou que o desconto é realizado como “cartão de crédito consignado RMC”, o que reputa abusivo, uma vez que não aderiu a tal modalidade. Com tais alegações requer seja declarada a nulidade da reserva de margem consignada e, via de consequência, a condenação do requerido a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e danos morais.

Em contestação (ID 10354637), o requerido suscita preliminares. No mérito, defende a regularidade da contratação, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela autora (ID 10354649).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10354655), sustentando que a sentença merece ser reformada, porque não foi observada a vulnerabilidade do consumidor, caracterizada pela ausência de clareza e transparência na contratação do cartão de crédito consignado. Assevera que a recorrente acreditava estar contratando um empréstimo consignado convencional, quando, na verdade, aderiu a um contrato de cartão de crédito, cuja modalidade apresenta características e encargos significativamente diferentes e onerosos. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ao ID 10354660, ocasião em que o requerido pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, importa dizer, nesta oportunidade, que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) pode caracterizar ilegalidade por parte da instituição bancária, na hipótese em que as provas demonstrarem serem inadequadas e/ou insuficientes as informações prestadas à respeito da modalidade contratada.

Temos verificado duas hipóteses em que tem sido reconhecida a ilegalidade de contrato de cartão de crédito consignado. Uma quando a parte procura o agente bancário para firmar contrato de empréstimo e, desvirtuando a intenção do consumidor, formaliza-se contrato de cartão de crédito consignado. E outra quando esse negócio jurídico aparece como uma venda casada a um empréstimo contraído. Em ambas as hipóteses, porém, percebe-se que o consumidor nunca recebeu o cartão plástico e/ou nunca o utilizou. Na hipótese dos autos, porém, não é isso que ocorre.

Ainda que a parte autora afirme que a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma fraudulenta e que ela não teve a intenção de contratar dito negócio jurídico, vejo que ela se utilizou do serviço em questão, conforme se observa das faturas juntadas à contestação, bem como da própria sentença recorrida. Destaco (ID 10354649):

Vislumbro que, diversamente do ocorrido em outros processos, na presente ação a requerente tinha plena ciência da contratação do cartão, visto que realizou diversas compras na modalidade crédito, conforme se pode observar das faturas anexadas no id. 45024363, que não foram impugnadas pela parte requerente.

Ora, se a parte autora utilizou o cartão de crédito, demonstrando saber de sua existência, deveria também saber que o pagamento do saque e das compras efetuadas dar-se-ia por meio do pagamento das faturas emitidas, no entanto, não comprova a quitação das mesmas, levando ao aumento do débito, dada a falta de pagamento integral das parcelas.

Além disso, é possível ainda perceber pelas faturas anexadas que a autora efetuou pagamentos avulsos das faturas, demonstrando mais uma vez ciência acerca dos termos contratuais.

Ademais, a tese lançada nas razões recursais de que utilizou o cartão pouquíssimas vezes e
“se encontra inativo desde 2019”
(ID 10354655 - pág. 15), não guarda consonância com os documentos acostados aos autos. As faturas apresentadas pelo recorrido ao ID 10354641, indicam que o plástico foi utilizado em diversas oportunidades, com registro de uso, inclusive, no ano de 2022 - ID 10354641 pag. 64, afastando, no meu entendimento, as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação. Ora, é evidente que a parte autora se beneficiou do contrato, não havendo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro ou de que a instituição bancária tenha agido dolosamente.

Diante do exposto, coaduno com a sentenciante no sentido de que o requerido trouxe aos autos prova de fatos que desconstituem o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando, repito, a regularidade de sua conduta e inexistência de ato ilícito.

Neste ínterim, não há falar em indenização por danos materiais ou morais, razão pela qual a improcedência do pedido inicial é impositiva.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)